Tribunal: TJDFT
Processo: 0021789-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021789-93.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: THIERS DIDEROT, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para falar sobre as impugnações do Distrito Federal (ID 13432177 e ID 13432044), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 17 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator